Tribunal: TJMT
Processo: 1036103-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1036103-97.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: EVA PEDROCIANA REZENDE
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO – SERVIÇOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – INCABÍVEL – ANOTAÇÃO ANTERIOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$2.144,44 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de parcial procedência da ação. Insurgência da parte Autora para ver majorados os danos morais arbitrados.
3. Não restando comprovada a origem do débito que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
5. Da análise do extrato de negativações consultado por este juízo no Sistema Boa Vista, é possível verificar a existência de anotação preexistente à inclusão do débito discutido nestes autos e sem qualquer informação nos autos acerca da ilegitimidade (AREsp n. 1.627.243, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 29/03/2022). Confira-se:
6. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela parte Requerida. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036103-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVA PEDROCIANA REZENDE - CPF: 976.185.271-72 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024